Tribunal: CARF
Processo: 13654.000131/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13654.000131/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.289 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
MUNICIPIO DE POUSO ALTO CAMARA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2000
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
RAZOABILIDADE.
É defeso a esse colegiado afastar a aplicação da legislação tributária sob
fundamento de falta de razoabilidade. No caso, prevalece o princípio da
legalidade, que norteia o Direito Tributário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPARCIALIDADE
Não caracteriza imparcialidade a extensão da fundamentação da decisão
recorrida.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
INOCORRÊNCIA.
Não é exigível prova de regularidade fiscal em aquisições feitas pelo poder
público ao abrigo da dispensa de licitação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13654.000131/2009-91
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.289 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000131/2009-91

Relatório
O presente, processo trata do AI DEBCAD 37.151.856-3 (e-fls. 2 e ss), que exigiu multa
pelo descumprimento de obrigação acessória previdenciária, no montante de R$ 13.291,66, com base no
seguinte fundamento (vide e-fls. 18):
RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA MULTA
1) O valor da multa aplicada foi calculado de conformidade com o valor da
Portaria
Interministerial
MPS/MF
n°
48,
do
Ministério
da
Previdência/Ministério da Fazenda, de 13/02/2009, com vigência a partir de
01/02/2009.
2) Para cada Certidão Negativa de Débito - CND não apresentada configura
uma ocorrência. O valor da multa aplicada corresponde ao resultado da
multiplicação do número de ocorrências pelo valor de R$13.291,66 (Treze mil,
duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos), limitado a
R$132.916,84 (cento e trinta e dois mil, novecentos e dezesseis reais e oitenta e
quatro centavos).
3) Em decorrência da infração praticada está sendo aplicada a multa cabível,
nos termos do artigo 283, inciso II, alínea "c" do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, no valor correspondente a R$
13.291,66 (Treze mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos),
por se tratar de 1 (uma ocorrência), uma vez que a empresa Liz e Gomes Advoc
e Consultoria estava dispensada da CND (Lei no 8.666/93), conforme contrato,
em anexo.
Inconformada, a Câmara Municipal de Pouso Alto apresentou impugnação (e-fls.
34 e ss), não conhecida no julgamento de primeira instância, consoante Acórdão 09-27.046 – 5o
Turma da DRJ/JFA (e-fls. 50 e ss), com fundamento em suposta ilegitimidade passiva.
Inconformado, a recorrente interpôs recurso voluntário, objeto do Acórdão no
2402002.235 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária (e-fls. 85 e ss), que reconheceu a legitimidade da
Recorrente para impugnar o lançamento, e anulou a decisão de piso.
Às e-fls. 100 e seguinte, Acórdão 09-41.197 5a Turma da DRJ/JFA, proferido em
face da anulação do primeiro acórdão. Referido julgado faz extensa defesa da decisão anulada,
não obstante acolha a legitimidade passiva reconhecida em sede de recurso voluntário e, no
mérito, nega provimento ao recurso.
Cientificada em 04/10/2012, a Câmara Municipal de Pouso Alto apresentou
recurso voluntário (e-fls 122 e ss), em 01/11/2012. Em suma, defende a legitimidade passiva,
alega imparcialidade do julgado, alega a inexigibilidade da Certidão negativa de débitos
previdenciários para a aquisição, no valor irrisório de R$ 210,50, ao teor dos artigos 62, § 4o, e
32§ 1oda lei no 8666/93, bem como Acórdão TCU no 2.616/2008. Alega, ainda, irrazoabilidade
da multa aplicada, face à irrelevância da suposta infração.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.289 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000131/2009-91

Conheço do recurso voluntário por constatar que atende os requisitos de
admissibilidade.
Por oportuno, registro que a legitimidade do recorrente para manejar o recurso
voluntário em análise já foi assetada em julgamento anterior, não cabendo manifestação alguma
nesse acórdão.
Quanto à arguição de imparcialidade do relator da decisão recorrida, fundada na
extensa fundamentação contrária à anulação de decisão anterior, essa tese não comporta
acolhida. Trata-se de fato irrelevante, que não prejudicou a análise da defesa de mérito posta pelo
sujeito passivo, que, pela pouca complexidade, não comportaria análise mais extensa.
Rejeito, ainda, a arguição de falta de razoabilidade da multa aplicada, posto que é
defeso a esse colegiado afastar a aplicação da legislação tributária sob tal fundamento. No caso,
prevalece o princípio da legalidade, que norteia o Direito Tributário.
No mérito, entendo assistir razão ao sujeito passivo no que diz respeito à
inexigibilidade da CDN, em relação à aquisição de que trata a nota fiscal de e-fls. 21, no valor de
R$ 210,50. Com efeito, essa aquisição, isoladamente, e assim deve ser considerada face aos
elementos de informação dos autos, situa-se na faixa de dispensa de licitação, caso em que não é
exigível a comprovação de regularidade fiscal. Inteligência dos artigos 62, § 4o; e 32§ 1o, todos
da lei no 8666/93.
Esse entendimento preserva os critérios jurídicos adotados no lançamento, que
reconheceu, expressamente, a aptidão da lei 8.666 em afastar a prova de regularidade fiscal, ao
deixar de formalizar a exigência de multa em relação à contratação empresa Liz e Gomes Advoc
e Consultoria, que reputou estava dispensada da CND (Lei no 8.666/93), conforme contrato
apresentado à fiscalização, fato consignado na fundamentação da exigência.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer do recurso; rejeitar as preliminares; e, no
mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital